Tribunal: TJDFT
Processo: 0706128-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706128-08.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Osvaldo Natsuo Sacakura Embargada: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Osvaldo Natsuo Sacakura (Id. 25411194) contra o acórdão (Id. 25091975) que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator